Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FAMILIARES. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. ESTATUTO DO IDOSO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios devidos pelas rés, à agravante e sua irmã, a serem pagos à genitora. A ora recorrente deverá efetuar o pagamento no valor de 10% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede a suspensão dos alimentos provisórios fixados em seu desfavor ou a redução para 5% do salário-mínimo. Requer, ainda, a abertura de uma conta judicial para receber os alimentos vencidos e vincendos.
2. Entre familiares há o dever de assistência mútua que encontra amparo nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3. O artigo 12 do Estatuto do Idoso igualmente estabelece que “A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores”.
4. Segundo a petição inicial, a primeira autora é genitora dos demais autores e rés. Com o passar do tempo, passou a necessitar de cuidados especiais por ter desenvolvido uma série de patologias decorrente da doença de Alzheimer, que exige tratamentos, exames e medicamentos que ultrapassam o valor de sua aposentadoria. 4.1. Ainda de acordo com a inicial, as despesas mensais de que necessita a primeira requerente perfazem a quantia aproximada de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). A aposentadoria da autora é de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Assim, o valor restante deve ser prestado como alimento pelos filhos.
5. A filha curadora, por não possuir renda se oferece para contribuir com 20% sobre o salário-mínimo vigente. O segundo autor, por ser autônomo e não possuir renda fixa, também se dispõe a contribuir com 20% sobre o salário-mínimo. A terceira autora, por ser empregada doméstica e receber renda de 1 salário-mínimo irá contribuir com 10% sobre o salário-mínimo. 5.1. Considerando que os valores oferecidos não são suficientes para cobrir as despesas da primeira autora, os autores pediram a condenação das duas rés, filhas da primeira autora, ao pagamento de alimentos.
6. Os autores asseveram que a segunda requerida é jornalista e não sabe precisar sua atual renda, mas ela reside em imóvel que pertence 50% à primeira autora, alimentanda, e não repassa valores à requerente referente à ocupação do imóvel. Com isso, requerem sejam arbitrados alimentos em 50% do salário-mínimo vigente à época. 6.1. Argumentam ainda que a primeira requerida é servidora pública aposentada e recebe salário líquido de mais de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), portanto, devem ser arbitrados alimentos em 15% de seu salário líquido.
7. Na decisão agravada, foram fixados alimentos provisórios devidos pelas rés (ora agravante e sua irmã) a serem pagos à genitora. A ora recorrente deverá efetuar o pagamento no valor de 10% do salário-mínimo.
8. Inexiste motivo para modificar, por ora, o conteúdo da decisão recorrida, pois a agravante não apresentou elementos que demonstrem, de forma inequívoca, desnecessidade da genitora do valor apontado na petição inicial.
9. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a redução dos alimentos provisórios de 10% para 5% do salário-mínimo, conforme fixado na decisão agravada, nem a necessidade de abertura de conta judicial para depósito dos alimentos.
10. Ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, possam ser alterados os alimentos a serem prestados à primeira autora ou a forma de recolhê-los, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão.
11. Agravo de instrumento improvido.